Tribunal: TJMT
Processo: 0003994-74.2016.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003994-74.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VENISSIO OLIVO FEDRIZZI - CPF: 201.457.211-91 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), DANIEL LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 003.104.561-85 (APELANTE), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), SONIA DE AZEVEDO GONCALVES PINELO - CPF: 060.603.848-54 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (APELADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO (APELADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003994-74.2016.8.11.0040

EMENTA:

APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA NÃO COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de terceiros exigem a demonstração da apreensão judicial e a condição de justo senhor e possuidor do bem, sem o que não há como acolher a pretensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003994-74.2016.8.11.0040

Apelação 0003994-74.2016.811.0040

Apelantes:
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi

Apelados:
Eular Pedro Frare, Claudete Frare e Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos embargantes de terceiros
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
.

AÇÃO: Embargos de Terceiros nº
0003994-74.2016.8.11.0040
, código nº 149744
, opostos por
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
, aqui apelantes, em face de
Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare
e de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
(
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior
).

SENTENÇA (id.

106821452

):
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos embargados de terceiros
Eular Pedro Frare e Claudete Frare e os excluiu da lide
e
condenou os embargantes de terceiros ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Julgou improcedentes
os Embargos de Terceiros,
condenou os embargantes de terceiros ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atribuído à causa, bem assim
revogou
o benefício do recolhimento de custas ao final do processo e
determinou
aos embargantes de terceiros providenciarem
o imediato pagamento das custas processuais
.

Em sua Apelação os embargantes de terceiros
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
sustentam a legitimidade passiva e
Eular Pedro Frare e de Claudete Frare
e o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, bem assim, a ausência de coisa julgada.

Defendem a necessidade de utilização de prova emprestada (prova pericial) da ação código 12.675 em trâmite na 3ª Vara Cível de Sorriso (id. 106821466).

No mérito, defendem a propriedade e posse sobre a área objeto da lide (
20.7450ha
-
vinte hectares, setenta e quatro ares e cinquenta centiares-, matrícula nº 34.497 do CRI de Sorriso, denominada Sitio Alvorada
).

Nada questionam no recurso quanto ao comando da sentença que
revogou
o benefício do recolhimento de custas ao final do processo e que
determinou
aos embargantes de terceiros providenciarem
o imediato pagamento das custas processuais
.

Aliás, os embargantes de terceiros, aqui apelantes, fizeram,
em 12.8.2021
, o preparo no valor de R$6.223,50 (id. 104611986).

Em suas contrarrazões (id. 1068211473), O
Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
, os embargada de terceiros, sustenta a
falta de imediato pagamento
, pelos embargantes de terceiros recorrentes,
das custas processuais
, como foi determinado pela sentença e pede que seja resolvida, previamente à apelação, a referida questão.

Também pede a regularização processual do
Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
, embargado de terceiros apelado, ao argumento de que o pedido de substituição processual da
de cujus
, feito pelo inventariante
Romeu Cianciarulo junior
sequer foi apreciado pelo juízo de origem (id. 56955842).

Pedem ainda regularização processual de
Claudete Frare
feita na petição id. de origem 58291267, que argui também não ter sido analisada pela Juízo de origem. Por fim, pedem o desprovimento do apelo.

As custas processuais foram pagas (R$5.506,48, id. 139969285).

O Ministério Público de origem informou não ter interesse no processo (id. 139969286).

No id. 144154188 foram apresentadas as contrarrazões dos outros embargados de terceiros
Eular Pedro Frare e Claudete Frare, em que defendem o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003994-74.2016.8.11.0040

Apelantes:
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi

Apelados:
Eular Pedro Frare, Claudete Frare e Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e a ausência de coisa julgada.

Saber ainda se é caso de afastar o reconhecimento da
ilegitimidade passiva de
Eular Pedro Frare e da esposa Claudete Frare
.

Em pedido alternativo, saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedentes os Embargos de Terceiros opostos pelos aqui recorrentes
.

Cuida-se na origem, de Embargos de Terceiros opostos por
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
, aqui apelantes, em face de
Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare
e de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
(
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior
)
,
em que os embargantes de terceiros postularam, liminarmente, a suspensão do ato judicial (reintegração de posse)
emanado do Cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Cláusula Contratual nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472 proposta em 24.04.2000,
sobre o bem que alegam ser de sua propriedade
, notadamente, sobre a área de
20.7450ha
- vinte hectares, setenta e quatro ares e cinquenta centiares-, matrícula nº 34.497 do CRI de Sorriso, denominada Sitio Alvorada
e

consequente, posterior, deferimento da manutenção de posse a seu favor.

Os embargantes de terceiros aqui recorrentes alegaram em sua petição inicial (id. 104611965) que o imóvel com área original de
25,0000has era, em tese, da propriedade do Sr.
Darci Hahn
.

Alegaram ainda que daquele referida superfície (25,0000has)
Darci Hahan
vendeu, em 2004, para os embargantes de terceiros,
Veníssio Olivo Fedrizzi e sua esposa

e Daniel Lagemann Fedrizzi
, aqui apelantes, a fração de
20.7450ha

- vinte hectares, setenta e quatro ares e cinquenta centiares-, matrícula nº 34.497 do CRI de Sorriso, denominada Sitio Alvorada
.

Arguiram que decorridos mais de 10 anos foram surpreendidos com a ordem de reintegração de posse expedido no Cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Cláusula Contratual nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472, do qual sequer são partes ou foram notificados.

Afirmaram exercer a posse mansa e pacífica da área desde a aquisição do imóvel e que nunca foram questionados ou notificados, a qualquer título, pelos embargados de terceiros apelados, bem assim, que a aquisição se deu de forma pública e revestida das formalidades legais necessárias.

Lado outro, ao oferecer contestação, a também embargada de terceiros,
Edsel Maria Galacci Cianciarulo
, aduziu ser inverídica a informação acerca da transferência de toda a área da matrícula nº 12.668 por ela,
Edsel
. Esclareceu que consoante se observa da cadeia dominial, a matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT é originária da matrícula nº 12.004 do CRI de Rosário Oestes, que, por sua vez, é originária da matrícula nº 216 do 6º CRI de Cuiabá/MT.

Arguiu que ela,
Edsel Maria Galacci Cianciarulo
, na qualidade de titular do domínio da área de
3.995,5496ha
descrita na matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT vendeu
2.405,7001ha
para a
Antonio Airton Lazaroto
e que remanesceu, assim, sob sua titularidade/domínio, a área de
1.590,55ha
.

Argumentou que em 29/07/1998 transferiu por intermédio de instrumento de compromisso de compra e venda a posse de
1.400ha
, objeto da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT, aos outros embargados de terceiros
Eular e Claudete
. Todavia, após mais de 15 (quinze) anos de litígio, transitou em julgado sentença proferida no processo Ação Declaratória de Cláusula Contratual nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472 proposta em 24.04.2000, que ao dar procedência à Reconvenção oposta por ela,
Edsel Maria
, declarou que os promitentes-compradores, aqui também embargados de terceiros,
Eular e Claudete,
não cumpriram as obrigações assumidas pelo referido instrumento de compra e venda das
1.400ha
, determinou que a aqui também embargada de terceiros
Edsel
fosse reintegrada na posse da mencionada área (
1.400ha
).

Relatou que os outros aqui também embargados de terceiros,
Eular e Claudete
, ignoraram o processo acima referido e em 04/09/2000 celebraram “Declaração de Negócio” com
Clóvis Krzyzanksi
, bem assim, lhe transferiu, indevidamente, a posse de
787,5189ha
.

Argumentou que a área total transferida dela,
Edsel
, aqui também embargada de terceiros, para os outros dois embargados de terceiros,
Eular e Claudete
, está localizada entre o Rio Celeste e a BR 163. Logo, que é evidente que a parte da área dos
1.347,6189ha
que permaneceu com os embargados
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
após a celebração da “Declaração de Negócio” com
Clóvis Krzyzanski
fazia e faz divisa com os
787,6189 efetivamente e indevidamente transferidos para Clóvis
.

Alegou estar demonstrado que sobre parte da área que os também aqui embargados de terceiros,
Eular e Claudete
, adquiriram dela,
Edsel,
e que posteriormente foi indevidamente transferida para
Clóvis Krzyzanski
foram plantados e fabricados documentos para que
Edsel
arcasse com todo o prejuízo decorrente do inadimplemento de
Eular e Claudete
, já que
Clóvis
confirma que cumpriu suas obrigações quando adquiriu a posse.

Afirmou que, ao contrário do que quer fazer crer os embargantes de terceiros, aqui apelantes, a área objeto da matrícula nº 17.554 não está localizada de fato onde eles afirmam estar.

Relatou que parte do saldo devedor concernente a aquisição de 50% da matrícula 17.554, com área de 783,9343 foi pago pelo Sr.
Clóvis
ao Sr.
Fedrizzi
.

Asseverou que diante dos documentos e apontamentos feitos, ficou demonstrado que os embargantes de terceiros estão precariamente na área de 20,7450has, objeto dos presentes embargos de terceiros, vez que teve origem na posse de
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, que indevidamente a transferiram para
Clóvis Krzyzanski
, que, por sua vez, transferiu parte dela para
Darci Hahn
, que transferiu para os ora embargantes de terceiros
.

Destacou ter nulidade nos atos jurídicos que redundaram nos títulos de posse/propriedade apresentados pelos embargantes de terceiros e pontuou que a área
supostamente
adquirida pelos embargantes de terceiros decorre de viciada Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio firmada em 03/12/2001, em que constam como “outorgantes e reciprocamente outorgadas”
Maristela Fedrizzi representada por Veníssio Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira
, esta última,
Ana Alves
, falecida em 1997.

Questionou que tendo
Ana Alves de Oliveira
falecido no ano de 1997, como poderia ser representada
post mortem
por procuradores que receberem poderes para lhe representar em 2000? Logo, diz estar eivada de nulidade
a eventual
transmissão da área de 1.750ha para
Maristela Fedrizzi
e todos os atos de transmissão posteriores.

Posteriormente, para os 1.750ha que couberam à
Maristela Fedrizzi
foi aberta uma
nova matrícula de nº 10.585 junto ao CRI de Chapada dos Guimarães
. Destaca que o número do registro anterior da matrícula nº 10.585 é a matrícula nº 1.274,
mas a área descrita na matrícula 1.274 não guarda qualquer relação com a área descrita na matrícula nº 10.585
e que embora o Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso tenha sito instalado em setembro/1995, em dezembro/2001 a matrícula referente à área de 1.750ha, da qual 783,9343ha foram
indevidamente
transferidos a
Darci Hahn
, e do qual 391,9650has são,
também indevidamente
, ocupados pelos embargantes de terceiros, foi ilicitamente aberta no Cartório de Chapada dos Guimarães, enquanto deveria ter sido aberta no CRI de Sorriso.

Afirmou restar demonstrado que sobre parte da área que os aqui também embargados de terceiros,
Eular e Claudete
, adquiriram de
Edsel
e que posteriormente foi transferida para
Clóvis Krzyzanski
foram plantados e fabricados documentos para que a embargada
Edsel
arcasse com todo o prejuízo decorrente do inadimplemento de
Eular e Claudete
, já que
Clóvis
confirma que cumpriu suas obrigações quando adquiriu a posse.

De sua vez, os embargados de terceiros excluídos da lide,
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, ao apresentar sua contestação
, alegaram, preliminarmente, a falta de interesse de agir, ao argumento de que com o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e a propriedade em favor da embargada
Edsel Marua Galacci Cinciarulo
na

Ação Declaratória de Cláusula Contratual nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472 por eles proposta em 24.04.2000
, restou evidente a nítida ausência de interesse/adequação do procedimento, pois se procedente os presentes embargos, não terá efeito para desconstituir a sentença proferida nos autos da ação declaratória.

Ainda preliminarmente, os outros dois embargados de terceiros excluídos da lide,
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, alegaram a ilegitimidade ativa dos embargantes de terceiros, uma vez que ausente a qualidade de possuidores do imóvel.

Sustentaram que a eventual posse dos embargantes de terceiros advém de negócio anterior firmado entre eles,
Eular Pedro Frare e esposa
, com
Clóvis Krzyzanski
e que, assim, a referida posse dos embargantes de terceiros é continuidade daquela atribuída a eles,
Eular Pedro Frare
e, que não tem os embargantes de terceiros legitimidade para propôs a presente ação, visto que não ostentam a qualidade de terceiros.

Defenderam ainda, sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Reiteraram a tese de que a sentença proferida nestes autos não terá efeito para atingir o julgado proferido na ação já mencionada (
Declaratória de Cláusula Contratual nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472 por eles proposta em 24.04.2000)
, no bojo da qual restou consolidada a posse e a propriedade do bem em favor da também aqui embargada de terceiros
Edsel M. G. Cinciarulo
.

No mérito, os também embargados de terceiros excluídos da lide pela sentença,
Eular Pedro Frare e Claudete Frare
, alegaram ter operado a decadência, uma vez que os embargos foram ajuizados após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Reconvenção oposta por
Edsel Maria Galacci Cianciarulo
em face deles,
Eular Pedro Frare e Esposa
, da qual originou-se o mandado de imissão na primeira na posse do imóvel.

Asseveraram que os embargantes de terceiros exerciam a posse precária e injusta da porção de terra descrita na inicial e reiteraram que a posse deles não decorre da posse de
Veníssio Olivio Fedrizzi
, mas sim daquela atribuída, indevidamente a
Clovis Krzyzanski
.

Ratificaram a tese da outra embargada de terceiros,
Edsel
, e alegaram que os títulos e documentos de fls. 46/53 foram produzidos e plotados naquela localidade para dar aparência de legalidade que o Sr. Clovis
Krzyzanski
teria adquirido um título de
Maristela Lagemann Fedrizzi
, por meio de seu genitor e realizado a transferência de domínio aos embargantes de terceiros e aos demais terceiros que estão naquela localidade
.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Em 09.10.2018 o juiz de origem determinou às partes especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 106817498).

Os embargantes de terceiros postularam (id. 106817498) depoimento pessoal da embargada de terceiros
Edsel
, prova testemunhal e prova pericial emprestada da ação 1844-48.2001.811.0040, código 12.675. Por fim, prova pericial própria.

Os embargados de terceiros
Eular Pedro Frare e sua Claudete Frare
também manifestaram sobre as provas pretendidas, id. 106821450, em que requereram prova testemunhal e documental, bem assim, o depoimento pessoal dos embargantes de terceiros.

A outra embargada de terceiros,
Edsel Maria Galacci Cinciarulo
, requereu o julgamento antecipado da lide (id. 106821450).

Na sequência, o juiz de origem proferiu a sentença, porquanto verificou não ser necessária a instrução, e muito menos de utilização e prova emprestada, para prolação a sentença.

Aliás, o prolator da sentença, ao apresentar sua fundamentação, o fez com suporte, além do arcabouço probatório, também em prova técnica. Tanto é que se valeu do
Laudo do Estudo Cadastral elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT)
, cuja informação também serviu de base para o laudo pericial feito na citada
Ação Reivindicatória nº 1844-48.2001.811.0040, código 12.675 proposta por
Maristela Lagemann Fedrizzi
em face de
Armando Attilio Colacioppo Sobrinho, Manoel Dias Neves, Samuel Biffon, Walter de Melo e Wilma de Mello Colacioppo
, em trâmite na 3ª Vara Cível de Sorriso (id. 106821466)
, e entendeu que referida prova técnica, aliada ao restante do conjunto probatório, mostrou-se suficiente para embasar a sentença.

Veja o fragmento da sentença:

“
Convém, portanto, examinar o mérito sob a ótica da controvérsia instalada entre os embargantes e a embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo, o que necessariamente passa pela análise dos títulos primitivos.

De largada, é imperioso dar destaque para o Laudo do Estudo Cadastral elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), o qual revela de forma inconteste a correta localização dos títulos primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Fabiciano Pires e Darwim Monteiro, já que são os títulos primitivos que deram origem ao domínio dos embargantes e embargada, respectivamente, consoante se infere às fls. 592 e ss. dos autos.

Veja-se que o referido Laudo Pericial e o Estudo Cadastral que o acompanham demonstram que a localização da área relativa ao título primitivo de Fabiciano Pires é diversa da localização da área em discussão nestes autos, da onde se extrai forte indício de que a pretensão dos embargantes não merece prosperar
.”
(grifei).

E a orientação jurisprudencial é no sentido de não restar configurado o alegado cerceamento de defesa quando juiz, forte no conjunto probatório até então produzido julga a lide antecipadamente.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPRA REALIZADA POR TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA. CONHECIMENTO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINÍMO LEGAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada
.

2. O juiz está adstrito ao pedido, não havendo que se falar em sentença citra petita quando a sentença analisou todos os pedidos, demonstrando a razão de decidir. Preliminar rejeitada.

3. Inexiste vício na sentença por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar de vício de fundamentação rejeitada. 4. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 5. Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Art. 792 do Código de Processo Civil. 6. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros, impõe-se registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes. 7. Na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a fraude à execução, seja pela citação válida do devedor antes da alienação do bem objeto da lide; seja pela má-fé do terceiro adquirente, ora apelante, que tinha inequívoca ciência que sobre o bem adquirido pendia ação de execução. 8. Não se mostra possível excluir o imóvel de constrição judicial determinada em execução, ante a comprovação da fraude à execução. 9. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal 10. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 11. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa, de sentença citra petita e de ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1365030, 07374489320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(grifei).

Logo,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

DA ALEGADA LEGITIMIDADE PASSIVA DE
EULAR PEDRO FRARE E DE SUA ESPOSA CLAUDETE FRARE
:

Quando opostos estes Embargos de Terceiros, isso em maio de 2016, a embargada de terceiros,
Edsel Maria Galaccia Cianciarulo
já havia sido reintegrada na posse do imóvel objeto da ação declaratória proposta em 24.4.2000 por
Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare
, ou seja, nas 1.400ha da matrícula 12.667 do CRI de Sorriso, ou seja, por ordem emanada do Cumprimento da sentença da citada
Ação Declaratória de Cláusula Contratual nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472
.

Aliás, a sentença da referida ação declaratória
rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre
Edsel Maria
e
Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare
, bem assim
restituiu para
Edsel Maria
as 1.400has objeto daquela lide
.

Dispõe o §4º, do art. 677 do CPC:

“
§ 4º
Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita
, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.”
(grifei).

Assim,
Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare
não seriam quem aproveitaria
o ato de constrição
e muito menos quem suportaria eventual efeitos da condenação em Embargos de Terceiros, notadamente, porque já havia sido desfeito o contrato de compra e venda que teriam firmado com
Edsel Maria
, bem assim, já tinha sido, inclusive, determinado a reintegração de
Edsel Maria
na área objeto daquela lide declaratória e que provocou a oposição de Embargos de Terceiros.

Dessa forma, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Considerando que ao tempo do ajuizamento dos presentes embargos de terceiro (11/05/2016), Edsel Maria Galacci Cianciarulo já havia sido emitida na posse do bem, por força do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo de código nº 8472, pelo qual foi declarada rescindida a relação jurídica celebrada entre as partes e, consequentemente, determinado a imediata reintegração da Sra. Edsel Maria Galaci Cinciarulo na posse do imóvel litigioso, evidentemente que Eular Pedro Frare e sua esposa não são partes legítimas para figurar no polo passivo dos presentes embargos.

Sabe-se que os embargos de terceiro podem ser manejados tanto para a defesa da propriedade como da posse de coisa objeto de apreensão judicial. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar na relação jurídica posta em causa, visto ser a pessoa indicada para suportar os efeitos da condenação, caso o pedido inicial seja acolhido. Logo, sendo inequívoco que no caso em tela, em caso de acolhimento da pretensão, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare em nada suportarão os efeitos da condenação, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos mesmos é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare, pelo que julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.”

(grifei).

Assim, não comporta reforma o comando da sentença impugnada, que excluiu da lide
Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare
.

DO MÉRITO

As alegações e o conjunto probatório, em especial, o laudo técnico elaborado pelo Intermat e o Estudo cadastral que o acompanhou, revelam, de início, como restou consignado na sentença, cujo fragmento se
transcreve, que o título que deu origem à terra defendida pelos embargantes de terceiros,
Venissio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
, aqui apelantes, ou seja, aquele expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de
Fabriciano Pires
acha-se localizado em área diversa da localização

indicada neste processo, que também foi expedida pelo Estado de Mato Grosso, mas para
Darwin Monteiro
e, posteriormente, transmitida para
Edsel Maria
(matrícula 12.667 do CRI de Sorriso).

Veja o fragmento da conclusão do prolator da sentença:

“
De largada, é imperioso dar destaque para o Laudo do Estudo Cadastral elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), o qual revela de forma inconteste a correta localização dos títulos primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Fabiciano Pires e Darwim Monteiro, já que são os títulos primitivos que deram origem ao domínio dos embargantes e embargada, respectivamente
, consoante se infere às fls. 673 e ss. dos autos.

Veja-se que o referido Laudo Pericial e o Estudo Cadastral que o acompanham
demonstram que a localização da área relativa ao título primitivo de Fabiciano Pires é diversa da localização da área em discussão nestes autos
, da onde se extrai forte indício de que a pretensão dos embargantes não merece prosperar.

Portanto, a área da embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo (matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso) decorre da área transmitida pelo Estado de Mato Grosso a Darwin Monteiro da Silva. Já a área relativa ao título de Fabiciano Pires não corresponde a área então ocupada pelos embargantes.”
(grifei).

Oportuno realçar que, inclusive,
Edsel Maria
, obteve,
por sentença transitado em julgado
,
proferida na
Ação Declaratória de Cláusula Contratual em Fase de Cumprimento de Sentença nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472,
proposta em 24.04.2000
,
sua reintegração na área de 1.400ha
que tinha vendido para
Eular Frare e Claudete Frare
, fragmento da superfície maior (
3.995,5496ha, que depois ficou em 2.405,7001ha
por conta da venda feita por Edsel Maria para a Antonio Airton Lazaroto e que, remanesceu,
1.590,55ha
)
descrita na matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT.

A reintegração da aqui também embargada de terceiros
Edsel Maria
feita pela referida sentença da Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural nº 000329.12.2000.811.0040, código nº 8472,
proposta em 24.04.2000

por
Eular e Claudete
contra
Edesel Maria
(
que apresentou reconvenção e rescisão do contrato de compra e venda c/c reintegração de posse
)
teve por fundamento a inadimplência dos excluídos desta lide,
Eular e Claudete
, por não terem cumprido as obrigações assumidas na compra e venda da área de 1.400ha
.

Importa consignar ainda, que naquela mencionada
Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural nº 000329.12.2000.811.0040
proposta em 24.04.2000
,
ficou esclarecido que os então promitentes-compradores,
Eular e Claudete
, mesmo com a rescisão da compra e venda, venderam, indevidamente, em setembro de 2000, parte da área de 1.400ha que tinham comprado, ou seja, 787,5189ha, para
Clóvis Krzyansky.

Também restou esclarecido que este último, vale dizer,
Clóvis Krzyansky,
por sua vez, transferiu a integralidade da área (787,5189ha) para
Darci Hahn
, que teria vendido um fragmento desta citada área para
Rafael Krzyzanski e Fabricio Krzyzanski,
outro fragmento para
Veníssio Fedrizzi e esposa e Daniel Lagemann Fedrizzi.

E neste sentido também foi a conclusão dada pela sentença. Veja o fragmento:

“
“De largada, é imperioso dar destaque para o Laudo do Estudo Cadastral elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), o qual revela de forma inconteste a correta localização dos títulos primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Fabiciano Pires e Darwim Monteiro, já que são os títulos primitivos que deram origem ao domínio dos embargantes e embargada, respectivamente, consoante se infere às fls. 673 e ss. dos autos.

Veja-se que o referido Laudo Pericial e o Estudo Cadastral que o acompanham demonstram que a localização da área relativa ao título primitivo de Fabiciano Pires é diversa da localização da área em discussão nestes autos, da onde se extrai forte indício de que a pretensão dos embargantes não merece prosperar.

Portanto, a área da embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo (matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso) decorre da área transmitida pelo Estado de Mato Grosso a Darwin Monteiro da Silva. Já a área relativa ao título de Fabiciano Pires não corresponde a área então ocupada pelos embargantes.

Seguindo,
TAMBÉM CONSTITUI FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE, POR SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADA PROFERIDA NOS PROCESSO DE CÓDIGO 8472
foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eular Pedro Frare e esposa em relação à Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para declarar nula a segunda parte da cláusula oitiva do contrato de compra e venda (Verificada a rescisão, perderão os COMPRADORES a favor da VENDEDORA, a título de perdas e danos pré-fixados e também como aluguel pela ocupação da terra, todos os pagamentos até então efetuados por conta do preço, sem direito a indenização seja a que título for), assim como foram julgados totalmente procedentes pedidos contidos na Reconvenção ajuizada por Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para declarar rescindida a relação jurídica, bem como determinar que as perdas e danos consequentes fossem apuradas em liquidação de sentença, sem prejuízo da imediata reintegração da ré/reconvinte na posse do imóvel litigioso.

Pois bem.
Dito disso, ressai dos autos que em 29/07/1998 Edsel Maria Gallacci Cianciarullo transferiu por “instrumento particular de compra e venda” a posse de uma área com 1.400ha, objeto da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT, à Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare
, fls. 182/184.

Mesmo tendo ciência do ajuizamento da que redundou na rescisão do contrato e reintegração da vendedora na posse do imóvel,
EULAR PEDRO FRARE E SUA ESPOSA, EM SETEMBRO/2000, TRANSFERIRAM A POSSE DE 787,5189HA, EXTRAÍDA DA ÁREA MAIOR DE 1.400HA À CLÓVIS KRZYZANSKY
.

Desse modo, resta evidente que a parte da área que permaneceu na posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare faz divisa com os 787,5189ha transferidos à Clóvis Krzyzansky. Inclusive, ao cumprir mandado de imissão de posse na área, o Sr. Oficial de Justiça consignou em sua certidão que a posse foi transferida por Eular Pedro Frare e Claudete Frare à Clóvis Krzyzansky.

Portanto,
RESTA PLENAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE OS EMBARGANTES ENCONTRAVAM-SE PRECARIAMENTE NA POSSE ÁREA DE 20,7450 HÁ, UMA VEZ QUE TEVE ORIGEM NA POSSE DE EULAR PEDRO FRARE E CLAUDETE FRARE, QUE A TRANSFERIRAM PARA CLÓVIS KRZYZANSKY, QUE POR SUA VEZ TRANSFERIU PARTE PARA DARCI HAHN
.

Logo, a área da matrícula nº 34.497 do CRI de Sorriso anexada à inicial, que tem como registro anterior a matrícula nº 23.803 do CRI de Sorriso, e esta como registro anterior a matrícula 17.554 do CRI também de Sorriso não está localizada onde alegam os embargantes
.”
(grifei).

Aliás, em outra ação (Embargos de Terceiros nº 0004152-32.2016.811.00400) restou comprovado que
Veníssio Fedrizzi e esposa
ainda venderam um fragmento de 0,9999ha para
Elson da Silva Vieira e sua esposa Suzana Cristina Pagnan Vieira
.

Referidos Embargos de Terceiros opostos por
Elson da Silva Vieira e sua esposa Suzana Cristina Pagnan Vieira
também foram julgados improcedentes.

Quanto a alegação de ausência de coisa julgada, tem-se que a sentença consignou que como já foi proferida uma sentença transitada em julgado em anterior ação que conferiu a posse do imóvel objeto da lide para a embargada de terceiros
Edsel
, que os efeitos da coisa julgada sobrepõem-se em relação ao adquirente de coisa litigiosa, conclusão que se corrobora.

Outro ponto importante de destacar é que, inclusive,
Clóvis Krzyzansky
, afirmou em outra ação
(Cautelar Incidental de Sequestro nº 369/2008, numero único 3588-34.2008.811.0040, código nº 46651, proposta por Darci Hahn em face de Clemes Lagemann)
“
que a posse foi entregue pela pessoa de Eular Pedro Frari e o documento foi comprado de pessoa diversa, que é o Sr. Fedrizzi
”

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
Com o fito de corroborar a conclusão acima é válido rememorar a declaração feita por Clóvis Krzyzansky ao ser ouvido nos autos do processo nº 369/2008 em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca
, senão vejamos: “
afirma que a posse foi entregue pela pessoa de Eular Pedro Frari e o documento foi comprado de pessoa diversa, que é o Sr. Fedrizzi
.”, fl. 318.

Dessa feita, latente a existência de traços de conduta ilegal,
na medida em que intentou-se legalizar a matrícula objeto da presente ação sobre a área da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo
.”
(grifei).

Também impõe ressaltar a dúvida levantada pela sentença impugnada, quanto a legitimidade do título que teria dado origem àquele reclamado pelos embargantes de terceiros, aqui apelantes. Aliás, corroborou a duvida também arguida por
Edsel Maria
. Veja que a sentença consigna a possibilidade de fraude decorrente de, transmissão,
em tese
, viciada.

A sentença consignou que a área objeto eventualmente pertencente aos embargantes de terceiros (matrícula nº 17.554) teve origem na superfície maior, de 1.750ha, adquirida por
Maristela Langemann Fedrizzi
, por Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural”, remanescente e em comum, dentro de área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade de Chapada dos Guimarães.

A sentença ainda informou que a escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, sob nº 01 da matrícula nº 1.274, em 29/09/93, que consigno que
Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira
eram proprietárias em condomínio da área, bem assim que, embora a última,
Ana Alves de Oliveira
, tenha falecido no ano de 1997,
“teria outorgado” poderes no ano de 2000
para que fosse representada na Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio.

Veja outro fragmento da sentença:

“
Aliás, embora não constitua questão objeto do litígio em comento, com a finalidade de corroborar a conclusão acima,
é válido registrar que a área objeto dos presentes embargos (matrícula nº 17.554) teve origem numa área maior de 1.750ha adquirida por Maristela Langemann Fedrizzi por Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural
”, em tese, fraudada, senão vejamos.

No bojo da inicial do processo código 12374, Maristela Langemann Fedrizzi afirma que, em 11/06/2001, por força de escritura pública de compra e venda, lavrada no livro 009-A, fls. 044, do Cartório de Registro Civil de Nova Brasilândia/MT, adquiriu uma área de 1.750 há (um mil setecentos e cinquenta hectares), remanescente e em comum, dentro de área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade de Chapada dos Guimarães.

A escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, sob nº 01 da matrícula nº 1.274, em 29/09/93, da qual verifica-se que Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira era proprietárias em condomínio da área (fl. 21).
Porém, embora a última seja falecida no ano de 1997, no ano de 2000 outorgou poderes para que fosse representada na Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio
.

Como se vê, a transmissão da área à Maristela Langemann Fedrizzi é, em tese, viciada, assim como todos os atos subsequentes a transmissão
, o que contribui para robustecer a tese da embargada de que buscam os embargantes elementos para alocar sua área dentro do perímetro das terras de Edsel Maria Galacci Cianciarulo.

E mais.
Dando seguimento às nulidades perpetradas, após firmada a Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de Imóvel Rural com pessoa já falecida, em 06/12/2001 houve a abertura de uma nova matrícula de nº 10.585 perante o CRI de Chapada dos Guimarães
, a despeito de já ter sido instalado neste Município o Cartório de Registro de Imóveis.

Também chama a atenção o fato de que, embora o registro anterior da matrícula nº 10.585 seja a matrícula nº 1.274, ambos do CRI de Chapada dos Guimarães,
as áreas descritas nas mencionadas matrículas não guardam relação entre si
.

Conveniente notar ainda que, a transmutação da área de propriedade de Maristela Langemann Fedrizzi ocorreu quando da abertura das matrículas nºs 10587 e 10585 ambas do CRI de Chapada dos Guimarães,
logo após a realização da escritura pública de divisão amigável para extinção de condomínio de imóvel rural firmada por meio de procuração outorgada por pessoa já falecida
, conforme anteriormente mencionado, bem como escritura pública de desmembramento.

Igualmente curioso é que no mesmo ato houve a inversão dos marcos e das margens, alterando-se o nome do Rio de Teles Pires para Rio Celeste e da marga da direita para a esquerda, circunstâncias estas que modificaram substancialmente a localização da área.

Diante dos apontamentos acima, não há como negar que a posse dos embargantes decorre da posse adquirida por Clóvis Krzyzanksi, que por sua vez adquiriu de Eular Pedro Frare e esposa. Nessa toada, diante da sentença já transitada em julgada proferida nos autos de cód 8472, a qual determinou a reintegração de Edsel Maria Calacci Cianciarulo na posse do bem, inquestionável que a posse dos ora embargantes é precária e ilegítima.

O artigo 109, § 3º do CPC dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

VÊ-SE, PORTANTO QUE, SOBRE A SUPOSTA POSSE DOS EMBARGANTES, DEVE PREVALECER A SENTENÇA JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU EM FAVOR DA EMBARGADA EDSEL MARIA GALACCI CINCIARULLO O DIREITO SOBRE A ÁREA DE 787,61HA, EXTRAÍDA DA ÁREA MAIOR DE 1.400HA, INICIALMENTE MATRICULADA SOB Nº 216 CRI CUIABÁ (MATRÍCULA 12.004 CRI ROSÁRIO OESTES/MATRÍCULA Nº 12.667 CRI DE SORRISO), JÁ QUE OS EFEITOS DA COISA JULGADA DEVEM SOBREPOR-SE EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA

Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial ajuizada por Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn Barros, Moacir Hahn e Marcos Hahn em face de Edsel Maria Galacci Cinaciarullo, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
(grifei).

A ação código nº 1234 que a sentença faz referência é a Ação Cautelar nº 28/2005, numero único 1611-51.2001.811.0040, proposta por
Maristela Lagemann Fedrizzi
em face de
Manoel Dias das Neves
e de
Samuel Biffon
. Referida ação tem como ultimo andamento a determinação de remessa do Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso para a Vara Agrária.

Por fim, também cumpre consignar que esta Corte ao julgar, em 07.3.2018, o Agravo de Instrumento nº 1010841-64.2017.811.0000, interposto pela embargada de terceiro
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
,
já tinha concluído, mesmo que em análise de decisão liminar, que não havia a demonstração da probabilidade do direito invocado,
notadamente por tratar de aquisição de bem litigioso
,
fato este que foi confirmado pela sentença
.

Referido Agravo foi interposto contra a decisão de origem que tinha deferido, após audiência de justificação, em favor dos embargantes de terceiros,
Veníssio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
,
então agravados,
mediante caução, a tutela de urgência pleiteada

e

suspendido o cumprimento do mandado de reintegração de posse da embargada
Edsel Maria
expedido no Cumprimento de Sentença código 8472,
a fim de manter os embargantes de terceiros, à época agravados,
Veníssio Olivo Fedrizzi e Daniel Lagemann Fedrizzi
,
na posse do imóvel rural,
20.7450ha

(vinte hectares, setenta e quatro ares e cinquenta centiares), matrícula nº 34.497 do CRI de Sorriso, denominada Sitio Alvorada, que é objeto destes Embargos de Terceiros.

Veja o fragmento do voto prevalecente lançado pela Desª
Serly Marcondes Alves
no referido Agravo de Instrumento nº 1010841-64.2017.811.0000, julgado em 07.3.2018:

“Pois bem.

Depreende-se da decisão agravada que o juiz
a quo
deferiu o pedido liminar nos Embargos de Terceiro, tendo como conclusão, a demonstração do exercício da posse dos embargantes sobre uma área de 20.7450ha (vinte hectares, setenta e quatro ares e cinquenta centiares), denominada “Sítio Alvorada”, matrícula nº 34.497 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT.

Conforme transcrito pelo Douto Relator, os embargantes “nestes seus Embargos de Terceiros,
Veníssio Olívio Fedrizzi
e
Daniel Legemann Fedrizzi
, aqui agravados,
sustentam sofrer ameaça, decorrente do cumprimento do mandado de reintegração de posse
deferido em favor da embargada de terceiros,
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo,
agravante,
na área de 20.7450ha
(vinte hectares, setenta e quatro ares e cinquenta centiares), matrícula nº 34.497 do CRI de Sorriso, denominada Sitio Alvorada,
de que dizem ser proprietários e possuidores desde o ano de 2004
,
conforme contrato de compra e venda que celebraram com o anterior proprietário, Sr.
Darci Hahn
, fls. 54/55-TJ/MT, e o registro da matrícula, bem como da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2º Ofício de Sorriso”
.

Assim, de uma leitura superficial, à primeira vista não parece haver maiores celeumas quanto ao exercício de posse pelos embargantes, a qual foi adquirida no ano de 2005, de Darci Hahn
.

Ocorre, porém, que a situação em tela possui outro contexto com maior relevância, isso porque, sobre a suposta posse dos embargantes, paira decisão transitada em julgado, a qual reconheceu, em favor da agravante, ora embargada, o direito sobre uma área de 787,61ha, fragmento das 1.400ha, desmembrada da área maior, de 3.995,54ha, do imóvel rural denominado Fazenda Poranga, matrícula nº 216, Livro 2, do RGI da 3ª Circunscrição de Chapada dos Guimarães
.

O Cumprimento de Sentença que determinou a reintegração da agravante na posse do imóvel, decorre do resultado da Ação Declaratória de Cláusula Contratual de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse, proposta por Eular Pedro Frare e Claudete Frare, julgada improcedente contra o autor e procedente a reconvenção.

Frise-se que a ação principal foi ajuizada em 24.04.2000, ou seja, muito tempo antes da dita aquisição da posse pelos embargantes.

Com efeito, apesar de quem pensa o contrário, não é possível mitigar o cumprimento de sentença transitada em julgado há tantos anos, em favor de quem adquire posse de bem litigioso. Correu o risco de ser submetido ao resultado da demanda.

Como cediço, os efeitos da coisa julgada se sobrepõem em face do adquirente de coisa litigiosa, tendo seus efeitos estendidos, no caso, a quem adquiriu, por qualquer modalidade, o direito sobre bem imóvel que indiscutivelmente foi reconhecido em favor da agravante.

Em outras palavras, a coisa julgada incide sobre a matéria, na medida em que a discussão sobre a posse e propriedade do bem imóvel já foi apreciada na ação anulatória em que a agravante era parte.

A propósito, colaciono alguns arestos recentes desta Egrégia Câmara, os quais confirmam esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO - 15 DIAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
É de rigor a manutenção da decisão impugnada, de cumprimento do mandado de reintegração de posse, máxime se a matéria encontra-se bem delineada, seja na ação de rescisão de contrato, com trânsito em julgado, seja porque afastado o óbice imposto nos Embargos de Terceiro de suspensão do mandado reintegratório
. (AI 88058/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SUSPENSÃO DESTA ÚLTIMA - INTEMPESTIVIDADE E COISA JULGADA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO A QUO - INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA REINTEGRATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO - SUCESSÃO DE POSSE DE COISA LITIGIOSA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E JUSTO TÍTULO - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância.

Com o trânsito em julgado de sentença de reintegração de posse ao embargado, não se justifica a suspensão do feito, tendo em vista a ausência de verossimilhança do direito do embargante diante da constatação de que sua posse é oriunda de sucessão de coisa litigiosa, estando ausentes, portanto, o justo título e a boa-fé
,
os quais dependem de melhor exame no juízo a quo após a devida instrução probatória e a formação do contraditório. (AI 94346/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3º DO CPC. 1. Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D" (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3º do CPC; 2. Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice" - REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros.
3. Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual.
4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009)

Assim, revela-se precária a posse dos embargantes, pela forma de sua aquisição, a qual não se sobrepõe ao inequívoco direito reconhecido à embargada, ora agravante.

Sobre a precariedade da posse, ensina o conceituado civilista Silvio de Salvo Venosa:

O conceito de posse justa encontra-se definido de forma negativa na lei. “É justa a posse que não for violenta, clandestina, ou precária” (art. 1.200; antigo, art. 489), (nec vim, nec clam, nen precário).

A posse exige, em princípio, que sua origem não apresente vícios. Posse viciada é aquela cujo vício originário a torna ilícita
.
Como alerta Portes de Miranda (1971, v. 10:120), no mundo fático não existe o justo ou o injusto. Estes são conceitos jurídicos. Procede injustamente aquele que atenta contra o Direito.

(...) A violência, clandestinidade ou precariedade não são da posse em si mesma porque somente a vítima pode alegá-la. Terceiros não têm legitimidade para arguir injustiça da posse
. A posse somente será viciada em relação a alguém. Quem invade terreno somente terá contra si o vício em relação ao justo possuidor
. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – 6ª. ed.- São Paulo: Atlas, 2006, p. 58).

INOBSTANTE O DIREITO QUE ASSISTE À AGRAVANTE, POR CONTA DO RESULTADO DA LIDE PRINCIPAL (ANULATÓRIA), CONVÉM, AINDA, SALIENTAR QUE, A PRÓPRIA FORMA DE AQUISIÇÃO DA POSSE DOS EMBARGANTES É POR ASSIM DIZER, QUESTIONÁVEL.

É QUE, AO APROFUNDAR O EXAME DA POSSE, PERCEBE-SE QUE OS EMBARGANTES ADQUIRIRAM O IMÓVEL EM 27.07.2007, DE DARCI HAHN E VENILDA HAHN (ID Nº 1191494), OS QUAIS, POR SUA VEZ, HAVIAM ADQUIRIDO DE MARISTELA LANGEMANN FEDRIZZI EM 11.12.2001 (ID Nº 1191542).

A ÁREA VENDIDA POR MARISTELA, FOI EXTRAÍDA DE UMA ÁREA MAIOR DE 1.750HA, E ADQUIRIDA POR MEIO DA “ESCRITURA PÚBLICA DE DIVISÃO AMIGÁVEL PARA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO”, OBJETO DA MATRÍCULA DE Nº 1.274 DO CRI DA COMARCA DE CHAPADA DO GUIMARÃES-MT.

OCORRE QUE, EM TODA CADEIA DOMINIAL DA MATRÍCULA DE Nº 1.274, OS MARCOS INDICAM QUE O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO NA MARGEM DIREITA DO RIO TELES PIRES, CONFORME SE EXTRAI DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS À ID Nº 1194087.

CONTUDO, A ÁREA DA AGRAVANTE, OBJETO DA MATRÍCULA DE Nº 12.667, DECORRE DE ÁREA TRANSMITIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO A DARWIN MONTEIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO À ID 1194092 (TRANSCRIÇÃO DAS TRANSMISSÕES Nº 8.945 DE 13.08.1958), O QUAL, POR SUA VEZ, INDICA A ÁREA ORIGINÁRIA ÀS MARGENS DO RIO CELESTE, EXATAMENTE ONDE A EMBARGADA EDSEL PRETENDE SER REINTEGRADA NA POSSE.

DESSE MODO, INDUBITAVELMENTE, NÃO ASSISTE AOS EMBARGANTES, ORA AGRAVADOS, A PROBABILIDADE DO DIREITO, QUE RESPALDE A DECISÃO RECORRIDA, A QUAL CONCEDEU A TUTELA LIMINAR
.

É que, por óbvio, a tutela judicial concedida em sede liminar, deve espelhar, com a maior exatidão possível, uma previsão do resultado da própria demanda, no caso, a procedência da ação de embargos de terceiros, o que não se verifica.

Em suma, não se antecipa um direito que certamente não se confirmará adiante, conforme razões expostas.

Assim, com todas as vênias ao Douto Relator, ouso discordar do posicionamento registrado no voto proferido e da solução dada ao caso, motivo pelo qual, entendo que a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar os efeitos da decisão de base que determinou a suspensão do trâmite da ação principal.

É como voto.”

(grifo próprio e nosso).

Sem razão a alegação de que o juiz de origem não analisou o pedido de regularização/substituição processual do
Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
, embargada de terceiros apelado, feito pelo inventariante
Romeu Cianciarulo junior
, porquanto o referido pedido de regularização/substituição processual que foi feito em 28.1.2021, id. 106821459
foi decidido em 20.7.2021 (id. 106821463) pela sentença integrativa que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
Venila Fetter
, cujo fragmento se transcreve:

“
No mais, tendo em vista a informação do falecimento da requerida Edsel Maria Gallaci Cianciarulo,
PROCEDA-SE
alteração do polo passivo incluindo o espólio Edsel Maria Gallaci Cianciarulo representado pelo inventariante Romeu Cianciarulo Junior, conforme requerido ao Id. 56955843 - pág. 01/02..
”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
que,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos embargados de terceiros
Eular Pedro Frare e Claudete Frare e os excluiu da lide
e
condenou os embargantes de terceiros ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, bem assim que j
ulgou improcedentes
os Embargos de Terceiros,
condenou os embargantes de terceiros ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atribuído à causa, bem assim
revogou
o benefício do recolhimento de custas ao final do processo e
determinou
aos embargantes de terceiros providenciarem
o imediato pagamento das custas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022